Tribunal: TJBA
Processo: 0000228-62.2011.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000228-62.2011.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: ARIVALDA SOUZA ANDRADE DOS SANTOS e outros (9)

Advogado(s)
:
JOSE RENATO FREITAS REGO, PAULO MAURICIO LOPES DE ARAUJO JUNIOR, SUZANA BORGES DE BARROS, THAISE SANTOS FERRAZ, EVELYN OLIVEIRA VIANA, JESSICA KAROL CRUZ DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORES. GRATIFICAÇÃO POR NÍVEL SUPERIOR. PREVISÃO NO ART. 41 DA LEI MUNICIPAL Nº 689/2001. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL E GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. INSTITUTOS DE NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se à verificação do direito dos servidores do magistério ao recebimento da gratificação de nível superior prevista no art. 41 da Lei Municipal nº 689/2001, no percentual de 15% sobre o vencimento base.

2. Consoante o princípio tempus regit actum, aplicam-se à espécie as normas vigentes à época da aquisição do direito, sendo inaplicável legislação posterior.

3. A progressão funcional, enquanto mecanismo de desenvolvimento na carreira, possui natureza jurídica distinta da gratificação por titulação, que representa acréscimo remuneratório decorrente de situação funcional específica prevista em lei.

4. A utilização do mesmo título para progressão funcional e para percepção de gratificação por qualificação não configura bis in idem quando não houver vedação legal expressa.

5. Devem ser aplicado
s
os parâmetros definidos no Tema 810 do STF, no Tema 905 do STJ, utilizando o IPCA-E como índice de correção e os juros da caderneta de poupança, nos moldes do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97
e

a Emenda Constitucional nº
113/
2021,
a partir da sua vigência.

6. Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso
e
DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao Reexame Necessário
apenas quanto a correção monetária
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000228-62.2011.8.05.0199
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE POCOES e como apelada ARIVALDA SOUZA ANDRADE DOS SANTOS e outros (9).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR
PROVIMENTO

ao apelo
e
DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao Reexame Necessário
apenas quanto a correção monetária
, mantendo-se a sentença nos seus demais termos
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora

.